Tribunal: STF
Processo: ARE 1523480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO (ART. 312 CAPUT, C/C ART. 327, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRETENSO TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA, DIANTE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. FUNCIONÁRIO FANTASMA. COMPORTAMENTO DO SERVIDOR QUE NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE FORMAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DISSONÂNCIA COM O PARECER DA 9ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Nada obstante as alegações da autoridade coatora, corroboradas com o entendimento da Procuradoria de Justiça, da análise dos autos, verifico a atipicidade da conduta imputada ao paciente, razão pela qual deve o Procedimento Investigatório Criminal em comento ser trancado.



    Descrevendo o tipo penal consistente no peculato e algumas de suas modalidades, prescreve o art. 312 do Código Penal: [...]



    Da leitura do dispositivo acima, tem-se que a sua redação contempla quatro figuras típicas de peculato, quais sejam: a) peculato-apropriação (primeira parte do caput do art. 312, CP), quando o agente toma para si ou se apodera de valor, dinheiro ou qualquer bem público ou privado de que tem a posse, em razão do cargo público que exerce; b) peculato-desvio (segunda parte do caput do art. 312, CP), no qual o autor, em razão do cargo público que ocupa, desvia, desencaminha ou dá destinação diversa a valores, dinheiro ou bens públicos ou particular, igualmente sob sua posse, em proveito próprio ou alheio; c) peculato-furto (§ 1º), em que o funcionário público, tendo em vista a facilidade franqueada pelo seu cargo, conquanto não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para tanto, em proveito próprio ou alheio, e, finalmente, d) peculato culposo (§ 2º), quando o funcionário público, deixando de observar o seu dever objetivo de zelo, concorre para que terceiro se aproprie, desvie ou subtraia dinheiro, valor ou bem público ou particular confiado à Administração. [...]



    No caso, nada obstante as assertivas da autoridade coatora no sentido de que a investigação envolvendo “funcionário fantasma” caracteriza, o delito de peculato tipificado no art. 312 do Código Penal, não é esse o entendimento que vem sendo seguido pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Câmara Criminal.



    A respeito, mesmo que após as investigações reste demonstrada a ausência do paciente ao trabalho e a percepção normal de seus vencimentos na condição de servidor, não há tipificação do crime de peculato-apropriação.



    O entendimento dominante é de que o servidor não terá se apropriado de nada que não fosse seu por lei (salário/vencimento). Também não terá passado a agir como se dono fosse de verba do Estado e nem invertido a posse de dinheiro alheio, eis que, como dito, os valores lhe pertenciam, a título de contraprestação do serviço na condição de funcionário público. Isso por uma razão definitiva: o paciente mantinha vínculo estável com o Estado do RN e a Assembleia Legislativa do RN, como exposto nos autos.



    Neste ponto, enfatizo que o fato da ausência da efetiva contraprestação do serviço a que está obrigada o funcionário, ora paciente, mesmo que reste comprovada em procedimento próprio, não configuraria o tipo do art. 312 do Código Penal, pelo simples fato de não se tratar de desvio, apropriação ou furto de verba pública, nem dolosa nem culposamente, mas simplesmente de percepção dos vencimentos do cargo na forma da lei.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente